Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730966-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME ROCHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Rocha Dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação n. 0706369-08.2021.8.07.0019, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em síntese, o autor, ora agravante, alega que celebrou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 18.690,00 (dezoito mil e seiscentos e noventa reais), para pagamento em quarenta e oito parcelas de R$ 692,74 (seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos). Declara que realizou o pagamento das prestações até 29/03/2021. Em razão de dificuldades financeiras, encontra-se inadimplente com as obrigações contratuais. Requer em sede de tutela de urgência: 1) a suspensão das cobranças das prestações nos termos contratados; 2) a imediata exclusão do seu nome de bancos de dados de proteção ao crédito; 3) a manutenção na posse do veículo financiado; 4) a consignação em pagamento do valor incontroverso; 5) alternativamente, a consignação do valor integral da prestação em juízo para evitar os efeitos da mora. No mérito, pede a revisão das cláusulas contratuais e a concessão do benefício da justiça gratuita. O juízo indeferiu a tutela de urgência. Quanto ao pedido de gratuidade, o magistrado determinou a comprovação da hipossuficiência. Nas razões recusais, o agravante sustenta que a tutela deve ser deferida para retirar a inscrição de seu nome nos cadastros de devedores, para manter a posse do veículo com o agravante e autorizar a consignação das prestações contratuais em juízo no valor de R$ 376,49 (trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência. O recurso venho desacompanhando de preparo. O pedido de gratuidade na origem ainda não foi analisado pelo juízo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e está instruído com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O pedido de gratuidade de justiça afeta o conhecimento do recurso, o pedido de antecipação de tutela e do próprio mérito do presente agravo. Inexiste óbice a análise da gratuidade em sede recursal, em que pese o juízo de origem não tenha analisado os novos documentos juntados pelo agravante (ID 104280002 dos autos de origem). O agravante afirma não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para tanto, além da declaração de hipossuficiência, acosta declaração de gastos e rendimentos (ID 29409241), extrato bancário (294, comprovante de declaração de imposto de renda Declara ser autônomo e perceber, em média, rendimentos mensais entre R$ 3.500.00 (três mil e quinhentos reais) a R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (ID. 2940924, p. 23). Afirma que as despesas mensais correspondem a quantia de R$ 4.123,74 (quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta e quatro centavos) (ID 2940924, p. 7). A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Nesse sentido, observe-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a reforma da decisão que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1361308, 07160730520218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se Em análise preliminar, não se verifica nos autos elementos que infirmem a alegada hipossuficiência do agravante. Ademais, a declaração é corroborada pelo fato de o agravante ser autônomo e de movimentação bancária ser compatível com a declaração da renda (ID 29409246). Feitas essas considerações, CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Presente os demais os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O agravante requer, em sede de tutela de urgência, a retirada de seu nome dos bancos de dados de proteção ao crédito, bem como a manutenção da posse do veículo em seu nome até o final do processo. Além disso, autorização para consignação em juízo das prestações mensais em valor que entende devido. Em síntese, a pretensão do autor, ora agravante, nos autos de origem é a revisão das cláusulas contratuais que fixam juros remuneratórios. Em análise preliminar, não se verifica a plausabilidade do direito do agravante. Em relação à retirada de seu nome dos cadastros de devedores, não é possível o deferimento em sede de cognição sumária. Em síntese, a inscrição decorre de exercício regular de direito do agravado. Registre-se que o próprio agravante afirma estar inadimplente com suas obrigações contratuais. Do mesmo modo, não há como determinar a manutenção da posse do veículo em nome do agravante. Em razão da mora, o agravado pode tomar medidas judiciais para reaver o bem dado em garantia. Por fim, quanto ao pedido de consignação em pagamento das parcelas em valor que entende devido, também não lhe assiste razão. Conforme destacado pela decisão agravada, “os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 101887228) seja de 2,17% (dois, dezessete por cento) ao mês e 29,31% (vinte e nove, trinta e um por cento) ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo”. Observa-se que a discussão acerca dos juros remuneratórios demanda dilação probatória, bem como o contraditório. Em análise preliminar, resta inviabilizada a análise da abusividade dos juros fixados no contrato. Inexiste também perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante não demonstrou eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal. Destaque-se a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. DEFIRO o benefício da justiça gratuita ao agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator